Tribunal: STF
Processo: MS 40300
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Luis Eduardo Gomes do Nascimento contra decisão monocrática pela qual neguei seguimento ao mandado de segurança por ele impetrado. 



    2. O embargante sustenta a existência de omissão na decisão embargada. Destaca, nesse sentido, que, “na exordial, suscitou questão constitucional incidente, a saber: declarar a constitucionalidade do art. 4, inc. V e XXI, e art. 6, incs. I, IV, V, VII , XXVI e XXVI do Regimento Interno do CNJ, que consigna o direito constitucional à revisão administrativa e ao devido processo legal no âmbito do CNJ. Não obstante, na decisão que negou seguimento ao remédio constitucional, não se debateu as condições formais da questão incidente suscitada, nos termos do art. 97 da CRFB/88“ (e-doc. 13, p. 2).  



    3. Pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, “para que sejam apreciados os pressupostos formais da questão constitucional incidente suscitada” (e-doc. 13, p. 5).



    É o relatório.



Análise



    4. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material.



    5. A omissão que enseja o cabimento dos embargos de declaração consiste na falta de manifestação, do órgão julgador, sobre fundamento, de fato ou de direito, previamente arguido pelas partes e que possa infirmar a conclusão por ele adotada.



    6. No presente caso, no entanto, não há vício a ser corrigido. 



    7. Com efeito, ao julgar o caso apreciei, ainda que sucintamente, as questões levantadas pelas partes, embora tenha chegado a conclusão contrária à pretendida nas razões da petição inicial.



    8. No caso, convém registrar, me socorri de precedentes desta Corte que, justamente, atestam a constitucionalidade do art. 25, inc. IX, do RICNJ, contraponto à tese da parte impetrante e que autorizam o procedimento adotado pela autoridade coatora e confirmado, reiteradamente, por esta Corte. Transcrevo, novamente, os precedentes já citados na decisão embargada:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. Conselho Nacional de Justiça. 3. Ato do Corregedor Nacional de Justiça que indeferiu monocraticamente recurso administrativo. Previsão expressa no Regimento Interno do CNJ da competência do Relator para indeferir, por decisão monocrática, os recursos manifestamente incabíveis (art. 25, IX, do RICNJ). Ausência de violação ao princípio da colegialidade e ao devido processo legal. 4. Não restaram demonstrados fundamentos que infirmem a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” 



    (MS nº 39.416-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2024, p. 28/02/2024; grifos acrescidos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE RELATOR DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR EM TRÂMITE NO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). RECURSO ADMINISTRATIVO MONOCRATICAMENTE INDEFERIDO. ART. 25, INC. IX, DO RICNJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NÃO CARACTERIZADOS. 1. Ambas as Turmas do STF têm se manifestado no sentido da validade da norma prevista no art. 25, inc. IX, do RICNJ, por não divisarem ofensa ao princípio da colegialidade e do devido processo legal. Precedentes. 2. Consolidou-se, nesta Suprema Corte, o entendimento de que o controle dos atos do CNJ, pelo STF, somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. 3. Uma vez não configurada qualquer das hipóteses excepcionais de atuação desta Corte, não há que se falar na pretendida cassação do ato impugnado. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (MS nº 39.680-AgR/DF, minha relatoria, Segunda Turma, j. 07/08/2024, p. 13/08/2024; grifos acrescidos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DE EXORBITÂNCIA DO CONSELHO OU DE FALTA DE RAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO QUALIFICADO COMO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (MS nº 39.135-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/06/2023, p. 21/06/2023; grifos acrescidos).



    9. A alegada questão constitucional suscitada pela parte embargante, portanto, está conformada e solvida pelos fundamentos adotados na decisão embargada e ora reiterados. Acrescento, nesse sentido, que o Órgão Julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento. Nessa linha, o que se observa é que a parte embargante pretende, por meio do presente remédio processual, fazer prevalecer as razões por ela deduzidas, não se prestando, os aclaratórios, para tal finalidade, bem como para a rediscussão da matéria. Cito, a propósito, o seguinte precedente:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA. REGIME JURÍDICO ÚNICO. ATIVIDADE INSALUBRE. CONTAGEM DIFERENCIADA DO TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDOR PÚBLICO JÁ APOSENTADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. OBSCURIDADE INEXISTENTE. RAZÕES DE DECIDIR SUFICIENTES. REEXAME DA MATÉRIA, COM EFEITOS MODIFICATIVOS: IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão questionado, o que afasta os pressupostos de cabimento de embargos de declaração. 2. Inexistente a alegada obscuridade em relação à tese jurídica defendida pela parte embargante, uma vez assentada a inviabilidade da aplicação, pela via injuncional, do art. 57, § 5º, da Lei nº 8.213, de 1991, a servidor público já aposentado, dada a ausência de interesse de agir. 3. O Órgão Julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento. 4. Os presentes embargos de declaração buscam, tão somente, o reexame da decisão recorrida, diante do inconformismo com a conclusão adotada, o que não se mostra possível nesta via recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados.”



    (MI nº 3.854-ED-segundos-AgR-ED/DF, de minha relatoria, Tribunal Pleno, j. 21/10/2024, p. 04/11/2024; grifos acrescidos).



    10. Para a espécie, inclusive, é válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    11. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos.



    Brasília, 29 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator